Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA BRANCA EM PERSEGUIÇÃO APÓS A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que o apelante subtraiu os bens no interior do supermercado e que, durante a fuga, sendo perseguido pelos funcionários do estabelecimento comercial, utilizou-se de grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos, tendo empunhado um estilete e ameaçado furar e matar os funcionários do supermercado, resta caracterizado o crime de roubo impróprio circunstanciado, não comportando acolhimento as pretensões desclassificatórias defensivas.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.